Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-28.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000414-28.2016.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
APELADO: CESAR AUGUSTO BASTOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HSBC BANK BRASIL S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que reconheceu a ilegitimidade ativa do apelante e extinguiu sem julgamento de mérito a Ação Monitória n.o 1000414-28.2016.8.11.0037, proposta em face de CESAR AUGUSTO BASTOS, condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
O apelante sustenta, em síntese, que a causa não apresentou grau de complexidade hábil a justificar o arbitramento dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que equivaleria ao valor aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Nesses termos, pugna pela redução do quantum.
Argumenta que sequer foi analisado o mérito da ação, que teve poucos trâmites, de maneira que a verba honorária se mostra desproporcional ao trabalho despendido nos autos pelo Causídico.
Ao final, requer o provimento recursal para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de reduzir os honorários advocatícios.
Em contrarrazões, o apelado se manifesta pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HSBC BANK BRASIL S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que reconheceu a ilegitimidade ativa do apelante e extinguiu sem julgamento de mérito a Ação Monitória n.o 1000414-28.2016.8.11.0037, proposta em face de CESAR AUGUSTO BASTOS, condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Pois bem, a insurgência cinge-se no valor arbitrado referente aos honorários de sucumbência.
O assunto está regulamentado no artigo 85 do Código de Processo Civil, e no caso dos autos foi observado o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Na hipótese, o apelante alega que os honorários fixados em 10% (por cento) sobre o valor da causa, se mostram excessivos, diante do valor elevado da causa, por isso o Magistrado deve arbitrar os honorários por meio de apreciação equitativa, não se restringindo tão somente aos limites de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou da causa.
De fato, existem casos em que se o valor da verba honorária se mostrar excessivo ou irrisório, desproporcional ao contexto processual, é permitida a aplicação da exceção prevista no § 8o do supracitado artigo, ou seja, o arbitramento de maneira equitativa.
Com efeito, malgrado a alegação do apelante na hipótese em comento, imperioso se faz a manutenção da fixação realizada em primeira instância, diante do contexto fático processual. Para melhor compreensão dessa necessidade, trago escorço do processo.
Pois bem, vislumbra-se dos autos que o apelante realizou cobrança indevida e antecipada da totalidade de contrato de empréstimo realizado pelo apelado, no valor aproximado de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), cobrança essa que veio a efeito por meio da presente Ação Monitória, ocorre que as parcelas do referido contrato estavam sendo devidamente descontadas da conta do apelado, inexistindo portanto razão para ação.
Esclareceu-se, após a apresentação da contestação, que o apelante cedeu o referido crédito ao BANCO BRADESCO, o qual passou a receber o valor das parcelas, desse modo foi reconhecida a ilegitimidade passiva do HSBC BANK BRASIL S.A., que não possuía mais direito ao recebimento da dívida, culminando na extinção da presente ação.
Apesar de a lide ter sido extinta sem o julgamento do mérito, verifica-se que ela foi proposta no ano de 2016, ou seja há quase 05 (cinco) anos, havendo angularização, apresentação de peça defensiva, a produção de provas em juízo, fatos esses que respaldam o valor dos honorários no montante fixado, não se mostrando exorbitante neste caso em comento.
Portanto, não evidenciado o excesso dos honorários, a fixação por percentual sobre o valor da causa é medida imperativa.
A propósito:
”AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO JUDICIAL CELEBRADA ENTRE OS AUTORES E APENAS UM DOS CORRÉUS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE EM RELAÇÃO AO CORRÉU NÃO PARTICIPANTE DA TRANSAÇÃO COM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA LEGAL (CPC, ART. 966, V) E COMETIMENTO DE ERRO DE FATO (CPC, ART. 966, VIII) – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA AO SISTEMA DO ART. 85 DO CPC – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO À DECRETAÇÃO DA RESCISÃO DA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA FIXADA SOB ESTRITA OBEDIÊNCIA LEGAL – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APLICAÇÃO DA REGRA DO §8o DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DO AJUSTE EM SEDE RESCISÓRIA – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. [...]
2. Escorreita a sentença que, reconhecendo a ilegitimidade do corréu não participante de transação celebrada entre os autores e apenas um dos corréus, embora decida pela homologação da transação, dá continuidade ao feito e decreta a extinção do processo sem resolução do mérito em relação àquele, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios nos estritos moldes do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, não sendo cabível a rescisão da sentença, com apoio no art. 966, V e VIII, do CPC, sob a alegação de descabimento da fixação da verba honorária em virtude da transação, ou de que o montante é excessivo, eis que os honorários, no percentual de 10 a 20% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o), são consectários da sucumbência obrigatoriamente devidos mesmo no caso de extinção sentencial do processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 85, §6o).” (TJMT, AR 1016881-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO E AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – PRELIMINARES REJEITADA NO MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há qualquer impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe e podem ser majorados quando o valor fixado não atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
“Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.
Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c § 4o, do art. 20, do CPC. (...)”. (Ap 122617/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016) (TJMT, AP 0028332-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)
Quanto ao pleito pelo prequestionamento da matéria, é consabido que é prescindível o chamado prequestionamento explícito, quando a matéria em debate é analisada nos fundamentos da decisão.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter inalterados os termos da sentença. Pelo desprovimento, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 98, § 11, do CPC.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora